Tribunal: STF
Processo: RE 1328840
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS- CNAE. REENQUADRAMENTO. RAT. ALÍQUOTA. ATIVIDADE ECONÔMICA. Considerando que CNAE é uma classificação por tipo de atividade econômica e não uma classificação que tome em consideração a natureza jurídica da instituição, descabe o reenquadramento pretendido pela autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente, em valor certo condizente com as particularidades da demanda, atendendo o disposto na lei vigente à data da situação processual constitutiva do direito aos honorários advocatícios. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reenquadramento do autor para CNAE 84.11-6-00 - Administração Pública em Geral - por se tratar de pessoa jurídica de direito público, com natureza autárquica, permitindo, dessa forma, que promova o recolhimento da contribuição previdenciária referente aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT com a alíquota de 2% (dois por cento) sobre a folha salarial. No que respeita às questões suscitadas na demanda, o juízo da causa, em bem fundamentada sentença, assim se manifestou:
    (...)
    Adoto, como razão de decidir, os argumentos da sentença, uma vez que seria superfluidade, digna de censura, repetir, com diferentes palavras, os mesmos argumentos da decisão recorrida. Com efeito, o próprio Estatuto Social do CREA/SC (evento 14, ESTATUTO), em seu art. 2º, evidencia o seu objetivo principal de fiscalização do exercício e das atividades profissionais da engenharia e da agronomia, vejamos:
    Art. 2º No desempenho de sua missão, o Crea é o órgão de fiscalização, de controle, de orientação e de aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, em seus níveis médio e superior, no estado de Santa Catarina. Parágrafo único. O Crea, para cumprimento de sua missão, exerce ações: I. promotoras de condição para o exercício, para a fiscalização e para o aprimoramento das atividades profissionais, podendo ser exercidas isoladamente ou em conjunto com o Confea, demais Creas, entidades de classe de profissionais e instituições de ensino nele registradas ou com órgãos públicos de fiscalização; II. normativas, baixando atos administrativos normativos e fixando procedimentos para o cumprimento da legislação referente ao exercício e à fiscalização das profissões, no âmbito de sua competência; III. contenciosas, julgando as demandas instauradas em sua jurisdição; IV. informativas sobre questão de interesse público; e V. administrativas, visando a: a) gerir seus recursos e patrimônio; e b) coordenar, supervisionar e controlar suas atividades, nos termos da legislação federal, das resoluções, das decisões normativas e das decisões plenárias baixadas pelo Confea.
    Para verificar a adequação do reenquadramento do Conselho demandante do CNAE 84.11-6-00 - Administração Pública em Geral para o CNAE 94.12-0-00 - Atividades de Organizações Associativas Profissionais, cumpre transcrever as notas explicativas de cada subclassificação indicada pela CONCLA:
    (...)
    Como se vê, pela análise das atividades exercidas pelo autor e considerando que CNAE é uma classificação por tipo de atividade econômica, e não uma classificação que leve em consideração a natureza jurídica da instituição, mostra-se acertado o reenquadramento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para CNAE 94.12-0-00 como sendo Atividades de Organizações Associativas Profissionais, independente da sua natureza jurídica de direito público. Cabe observar que, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13-11-2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e arrecadação de contribuições sociais destinada a terceiros, a classificação terá por base a atividade desenvolvida pela empresa, conforme se observa: 
    Art. 109-C. A classificação de que trata o art. 109-B terá por base a principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social, conforme declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as regras abaixo, na ordem em que apresentadas: (...)
    (...)
    Observo, enfim, que ainda que fosse acolhido o pedido atinente ao reenquadramento no CNAE, o pedido de restituição de pagamento indevido não poderia ser acolhido, à falta de prova de qualquer pagamento realizado. Ora, em se tratando de repetição do indébito oriundo de cobrança periódica e sucessiva, é ônus do demandante, na fase de conhecimento, produzir alguma prova do que foi pago, a título de amostragem, ficando para a liquidação a apuração definitiva dos valores.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente